Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACESSORIEDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXECUTIVIDADE. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO APRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, cumulado com 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
2. Conquanto o pacto de garantia fiduciária e o extrato guardem relação com o contrato de consórcio, estes negócios jurídicos não se confundem. Quando atrelado a um contrato de consórcio, o pacto de garantia fiduciária caracteriza-se apenas como um contrato acessório do qual o contrato de adesão ao consórcio é o pacto principal.
3. Recurso não provido.